Tribunal: TJPA
Processo: 0804936-57.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804936-57.2022.8.14.0015

APELANTE: ROGERIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804936-57.2022.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA

RECORRENTE: ROGERIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ROGERIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração em cargo público e indenização. O autor sustentou ter sido licenciado da Polícia Militar do Estado do Pará sem observância do contraditório e da ampla defesa, requerendo a nulidade do ato de desligamento, reintegração ao cargo e indenização por danos sofridos. A sentença reconheceu a existência de coisa julgada material oriunda de ação anterior com mesmo objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação cumpre os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida; a mera repetição de argumentos da petição inicial sem enfrentamento dos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento do recurso.

4.

No caso, o apelante deixou de apresentar argumentos específicos contra a fundamentação da sentença que reconheceu a coisa julgada, limitando-se a reiterar alegações genéricas já apresentadas na inicial, o que viola o princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura inobservância ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V; 932, III; 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 2.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGERIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi licenciado da Polícia Militar do Estado do Pará injusta e desproporcionalmente, sem o devido processo legal e sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Afirmou ter sido acusado injustamente de infrações sem direito à defesa e submetido a processo administrativo viciado, motivado por alegações genéricas de mau comportamento.

Sustentou a nulidade do ato de desligamento, com base em parecer técnico da Polícia Militar e de comissão da Assembleia Legislativa do Estado, que reconheceu vícios formais e materiais em diversos desligamentos semelhantes.

Alegou também que a ausência de processo administrativo e de fundamentação violaria direitos constitucionais e tratados internacionais.

Requereu, ao final, a concessão da justiça gratuita e a procedência dos pedidos para declarar a nulidade do ato de licenciamento, determinar a sua reintegração ao cargo público e o pagamento de indenização pelos danos sofridos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, afigurando-se despicienda dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, uma vez que os elementos contidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do artigo 125, §5º da Constituição Federal incumbe ao juízo militar a competência para processar e julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares.

Na hipótese, não é caso de declínio de competência, pois, de fato, a pretensão já foi analisada e rechaçada. Cabe rememorar que a coisa julgada material impede que aquilo que já foi decidido seja rediscutido em outros processos, prevalecendo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões como garantia fundamental também assegurada na Carta Magna.

Posto isso, não há outro caminho a não ser reconhecer pressuposto negativo para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

Inconformado com a sentença, ROGERIO PEREZ ALMEIDA DE SOUZA interpôs recurso de apelação (Num. 24143981 - Pág. 2).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que houve nulidade do ato administrativo que ensejou o desligamento da corporação, por ausência de contraditório e ampla defesa.

Ressalta que as sanções aplicadas foram desproporcionais, e que os fundamentos do ato de licenciamento são genéricos e desprovidos de robustez probatória.

Argumenta que o ato administrativo é nulo de pleno direito e, como tal, imprescritível, citando jurisprudência do STJ e precedentes vinculantes do STF.

Destaca que considerando ainda o disposto, no artigo 181 da Lei nº 1.601/92 que dispõe “o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo a pedido ou de ofício”, resta-se comprovada a competência deste juízo, para declarar nulo o ato administrativo que ensejou a exclusão do Autor, reintegrando-o ao seu cargo de policial militar no Estado do Pará.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença por entender que contém
erro in judicando
, retornando os autos ao juízo de origem para nova sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o pedido foi corretamente julgado, uma vez que a matéria já foi objeto de ação anterior, na qual se reconheceu a prescrição. Reforçou que o juízo competente para analisar os atos disciplinares militares é o juízo militar e que a sentença deve ser mantida por força da coisa julgada. Alegou, ainda, que não há nulidade no ato de licenciamento, tampouco violação aos princípios constitucionais. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença (Num. 24143985 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que verificou minha prevenção no feito (Num. 25016217).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 24143981 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR, exarou parecer pelo não conhecimento do recurso (Num. 26299723 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil, compete ao relator o dever de não conhecer de recursos que sejam inadmissíveis ou estejam prejudicados.

O princípio da dialeticidade configura-se como requisito indispensável à admissibilidade recursal, impondo a necessidade de uma relação direta e específica entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade. A inobservância desse princípio acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do recurso.

Esse princípio encontra-se inserido no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No presente caso,
ao compulsar os autos, constata-se que o Recorrente deixou de impugnar, de forma específica e substancial, os fundamentos expostos pelo Juízo a quo na sentença proferida. Limitou-se, tão somente, a reiterar os mesmos argumentos e teses jurídicos já lançados na petição inicial, sustentando de maneira genérica a alegada nulidade do ato administrativo praticado pelo Recorrido.

Cumpre salientar, todavia, que a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção do feito com base na ocorrência de coisa julgada material, previamente reconhecida no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, processo nº 0032090-50.2012.8.14.0301, proposta pelo próprio Recorrente, em litisconsórcio com outros demandantes, tratando da mesma matéria de fundo ora ventilada.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a falta de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida pode levar ao não conhecimento do apelo. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Destarte, considerando que o apelante não rebateu de forma específica os fundamentos da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço
do recurso de apelação interposto, nos termos do arts. 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025